Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE POSTERIOR RESSARCIMENTO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, e os registros das mensagens trocadas entre o acusado e o ofendido, demonstram que o apelante induziu a vítima em erro, fazendo-a acreditar que havia transferido o valor da venda, para que lhe entregasse o aparelho de celular, sendo que, em verdade, não pretendia pagar o ofendido, tampouco devolver o bem.
3. Inviável acolher o pleito absolutório, sob a alegação de inexistência do prejuízo suportado pela vítima, tendo em vista que, no crime de estelionato, o momento próprio para a avaliação da diminuição patrimonial do ofendido é o da consumação do delito, sendo irrelevante eventual ressarcimento meses após o fato.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.